Tribunal: STF
Processo: RE 1318673
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Erno Enídio da Cunha opôs embargos de declaração contra decisão monocrática por meio da qual não conheci do recurso extraordinário. 



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento padece dos vícios a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma contradição, omissão e obscuridade na decisão embargada, vez que o § 11º do art. 85 do CPC determina que a verba honorária apenas pode ser majorada quando houver apresentação de contrarrazões pela parte recorrida. 



    É o breve relato. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante. 



    Inexiste obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão impugnada.



    Em específico, não houve erro material na majoração da verba honorária. 



    A majoração dos honorários está em linha com a previsão do § 11 do art. 85 do CPC e, além de representar adequada remuneração ao trabalho do patrono, impede a interposição de recursos manifestamente protelatórios. 



    Saliento, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que a interposição de recurso sob o manto da lei processual de 2015 possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo na ausência das contrarrazões. 



    Nessa mesma compreensão: 



    AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N, DA CRFB/88. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CARÁTER RESTRITO E TAXATIVO DE SUA COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 



    2. In casu, trata-se de pedido veiculado por servidores do Judiciário estadual quanto à revisão da respectiva remuneração, revelando-se inadequada a competência originária desta Corte para o caso, nos termos do art. 102, I, n, da CRFB/88. 



    3. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 1, do CPC/2015 . 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AO 2063-AgR, Plenário, Redator para acórdão o ministro Luiz Fux - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. Gratificação de plantão em enfermaria. 4. Discussão restringe-se à Lei Complementar Estadual 63/2006 e Lei Estadual 6.201/2012. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Verba honorária. Majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Desnecessário o oferecimento de contrarrazões. Precedentes desta Corte. Majoração mantida. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1.142.585-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2019. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. LEI DISTRITAL 7.515/1986. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPCÃO DE REFERIDA LEGISLAÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 22, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. TRABALHO ADICIONAL. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE. INTUITO PROTELATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 



    4. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2º, do CPC. Mantida a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    (ARE 1.189.787-AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin)



    O que pretende o embargante é o rejulgamento do mérito ante resultado que lhe foi desfavorável.



    Este Tribunal tem reiteradamente assentado o não cabimento de embargos declaratórios quando, a pretexto de esclarecer suposta situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, são formalizados com o real objetivo de ver reapreciado o mérito de questão cujo julgamento foi contrário à pretensão da parte embargante. Confira-se, a título de exemplo:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Ministro Roberto Barroso)



    Sem efeitos infringentes, mas como esclarecimento ao embargante, interessa relembrar que as verbas a que foi condenado permanecem com exigibilidade suspensa, em razão do deferimento de assistência judiciária gratuita, nos termos e no prazo do art. 98, § 3º, do CPC.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. 



Brasília, 16 de agosto de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator